Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-35.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001401-35.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: PERCIVAL SANTOS MUNIZ, FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME, MARIO DA ROCHA FRADE
APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS
Vistos etc,
Ante o pedido dos Apelantes de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 856337), determino a intimação de FPM – ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA. e MARIO DA ROCHA FRADE, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte prova documental que comprove a alegada hipossuficiência.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS SUFICIENTES. [...] 3 - A jurisprudência da Corte Especial do STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para arcar com as custas judiciais como condição para que possa obter o benefício da gratuidade da justiça (AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 518.908/BA, rel. Mina. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 02.02.2015; AgRg nos EREsp 1.0103.381/RS, rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 23.11.2010). [...] (AgRg no EAg 1242728/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 2-3-2016)
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora